Tribunal: TJDFT
Processo: 0709042-13.2021.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
1 – Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Queixa. Renúncia. No processo 0706766-09.2021.8.07.0006 (ID 97575909) as partes transigiram, ocasião em que a querelada se comprometeu a não mais ameaçar, agredir, injuriar, molestar, a querelante. Esta se comprometeu a retratar-se nos autos da queixa no processo 0706670-91, restando extinta a punibilidade em relação a ambos os crimes em razão da renúncia, na forma do art. 49 do CPC: “a renúncia ao exercício do direito de queixa, em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá”. Ainda que a sentença não tenha declarado a extinção da punibilidade em relação à querelada, a renúncia, como ato de manifestação de vontade da querelada, se refere ao delito, de modo que pode, a qualquer momento, ser declarado.
3 – Ausência de justa causa. Renúncia tácita ao direito de queixa. Os fatos tratados no presente feito se derem como desmembramento do primeiro desentendimento narrado no processo extinto que foi objeto de acordo realizado em juízo no processo 0706766-09. O acordo em juízo expressou uma distensão de ânimos a indicar o intento da parte em não dar início à persecução penal, revelando a renúncia tácita ao direito de queixa, admissível no nosso ordenamento jurídico. Precedentes no TJDFT (Acórdão 417038, Relator JOÃO TIMOTEO DE OLIVEIRA) e nesta Turma (Acórdão 427583, Relator FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA). Assim, ante a ausência de justa causa a queixa-crime não pode ter prosseguimento.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.